Tribunal: TJES
Processo: 5000356-53.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000356-53.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: ROZILDO ZANETTE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente.

2.
A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis.

3.
Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

4.
Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DAYCOVAL
S.A.

em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais
”

ajuizada por
ROZILDO ZANETTE
, julgou procedente o pedido inicial para suspender os descontos realizados pelo requerido na aposentadoria do autor, referente aos contratos de empréstimos; condenar o requerido a restituir o autor todos os valores indevidamente descontados e condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de compensação por danos morais.

Em suas razões (id. 10311075) alega, em síntese, que os contratos de empréstimo consignado foram regularmente firmados pelo autor, e que, portanto, não há que se falar em fraude ou na anulação do negócio jurídico. Afirma que houve plena conformidade na contratação, tendo o autor supostamente assinado eletronicamente os documentos por meio de biometria facial, além de alegar a inexistência de danos morais indenizáveis, uma vez que os descontos seriam legítimos. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor atinente aos danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do comando sentencial objurgado (id. 10311079).

É o breve relatório.

Em tempo,
determino a retificação da autuação para constar como apelante BANCO DAYCOVAL S.A. e como apelado ROZILDO ZANETTE
.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000356-53.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROZILDO ZANETTE

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE BANCO DAYCOVAL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DAYCOVAL
S.A.

em face da sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais
”

ajuizada por
ROZILDO ZANETTE
, julgou procedente o pedido inicial para suspender os descontos realizados pelo requerido na aposentadoria do autor, referente aos contratos de empréstimos; condenar o requerido a restituir o autor todos os valores indevidamente descontados e condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de compensação por danos morais.

Em suas razões (id. 10311075) alega, em síntese, que os contratos de empréstimo consignado foram regularmente firmados pelo autor, e que, portanto, não há que se falar em fraude ou na anulação do negócio jurídico. Afirma que houve plena conformidade na contratação, tendo o autor supostamente assinado eletronicamente os documentos por meio de biometria facial, além de alegar a inexistência de danos morais indenizáveis, uma vez que os descontos seriam legítimos. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor atinente aos danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do comando sentencial objurgado (id. 10311079).

A
quaestio iuris
presente nos autos cinge-se nos descontos no benefício previdenciário do autor, em razão de suposta contratação de empréstimo, que a demandante afirma não ter realizado.

Por outro lado, a Instituição Financeira requerida afirmar que o serviço foi regularmente contratado pelo autor, não havendo que se falar em possível fraude.

Na inicial o autor aduz em síntese, que está sendo cobrado indevidamente por contratação de empréstimos consignado em sua conta, um valor “aproximado” de R$15.000,00 (quinze mil reais), e este seria descontado do seu benefício, no qual já acumula um valor de R$ 1.782,40 (mil setecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) descontados de sua aposentadoria. Afirma, ainda, que não assinou qualquer contrato junto ao banco Réu para obtenção dos citados serviços.

Inicialmente, é importante destacar que a relação jurídica entre as partes se enquadra no conceito de relação de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Diante disso, conforme prevê o art. 6º, VIII, do CDC, é direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova, sempre que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando o consumidor for considerado hipossuficiente.

No caso dos autos, a vulnerabilidade do autor é patente, uma vez que se trata de idoso, beneficiário do INSS, que alegou não possuir condições de lidar com tecnologia avançada, como contratos eletrônicos firmados por meio de biometria facial. Ademais, as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que o autor não tem capacidade de ler ou utilizar aparelhos tecnológicos, o que torna verossímil a alegação de que ele não contratou o empréstimo impugnado.

As instituições financeiras, como fornecedoras de serviços bancários, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme estabelece o art. 14 do CDC. Isso significa que, independentemente de culpa, o banco responde por falhas na prestação de serviços que causem danos ao consumidor, salvo se comprovar que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou se demonstrar que o serviço foi prestado de forma absolutamente segura.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em razão do risco inerente à atividade empresarial.

Tal entendimento foi firmado no julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, e deu origem à Súmula 479 do STJ, que assim dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso em comento entendo que os documentos colacionados pela instituição financeira não são capazes de evidenciar de forma inequívoca a regularidade da contratação do empréstimo impugnado. Digo isso porque em relação ao procedimento de autenticação adotado, conhecido como “biometria facial”, o entendimento que vêm sendo adotado por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios é de que trata-se de mecanismo que não possui uma segurança adequada para garantir a validade de contratações à distância, especialmente quando envolvem consumidores hipervulneráveis, como é o caso do autor.

Inclusive, já foi noticiado
1
que os golpistas podem facilmente burlar tal mecanismo com a impressão da foto da vítima em tamanho real.

O autor nega veementemente ter contratado o empréstimo consignado, e as provas colacionadas aos autos corroboram sua alegação, indicando fortemente a ocorrência de fraude. Durante a audiência de instrução, as testemunhas foram unânimes ao afirmar que o autor, além de ser uma pessoa idosa, não possui nenhum conhecimento sobre o uso de tecnologias, tampouco tem a capacidade de ler, escrever ou utilizar aparelhos eletrônicos, como celulares ou computadores.

Esse contexto, por si só, já revela a sua hipervulnerabilidade, não só em razão da idade, mas também pela ausência de familiaridade com meios digitais, o que reforça sua condição de parte mais fraca na relação de consumo.

Diante desse quadro, resta claro que o banco apelado não tomou as cautelas necessárias para verificar adequadamente a autenticidade da contratação, permitindo que uma fraude fosse perpetrada em detrimento de um consumidor idoso e vulnerável. Tal conduta caracteriza, de forma evidente, defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, atraindo, assim, a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – SELFIE QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO BANCO – GEOLOCALIZAÇÃO DIVERSA DO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – CABIMENTO -HONORÁRIOS - FIXAÇÃO CONFORME PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.(Súmula nº 479 do C. STJ).
3. No caso, restou comprovado que a contratação foi fraudulenta, uma vez que a selfie utilizada do consumidor não atende aos requisitos de segurança do próprio banco, além da geolocalização ser diversa do endereço do autor. Ademais, o documento de identidade utilizado trata-se de cópia e no contrato não consta o telefone do consumidor, de modo a evidenciar que o ajuste não ocorreu por ativação via link enviado a ele
. 4. A devolução da quantia descontada deve ser em dobro, pois dispensado o elemento volitivo, conforme precedente do STJ EREsp 1413542/RS. 5. Os danos morais se evidenciam porque, além da contratação fraudulenta, os descontos implicaram em redução da capacidade econômica do recorrido, sendo certo, inclusive, que este procedeu à devolução do valor objeto de creditamento em sua conta bancária, mediante pagamento de boleto que lhe foi enviado. 6. Os honorários foram arbitrados de forma adequada e considerando o trabalho desempenhado pelo patrono do requerente. 7. Recurso desprovido. (TJES, AC nº 5000979-17.2022.8.08.0062, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. FABIO BRASIL NERY, Data: 17/05/20224)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA E CAUTELA. CONTRATAÇÃO NULA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003.
2. A despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado, não houve segurança e cautela nas tratativas, restando configurada a fraude, eis que o contrato não possui assinatura física ou escaneada e os dados de geolocalização de aceite da política de biometria facial e captura de selfie divergem dos dados indicados no campo da suposta assinatura digital da apelante, ressaltando-se que se trata de pessoa humilde. 3. Trata-se, portanto, de contratação nula da qual não se pode originar direitos em favor do banco, eis que não é possível afirmar que a apelante celebrou o contrato de empréstimo consignado, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício
. 4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005). 5. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 6. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, os danos morais devem ser indenizados em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC nº 5000509-62.2022.8.08.0069, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª. JANETE VARGAS SIMOES, Data: 19/03/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADO. Sentença de procedência. Recurso. 1-chamamento ao processo da CEF. Descabimento. Contratação ocorrida no ambiente virtual do requerido. Competência da Justiça Estadual para julgamento do feito. 2-contratação não comprovada. Crédito em conta que não confere regularidade à avença.
Documento digital sem código hash. Integridade e inviolabilidade do documento eletrônico indemonstradas. Utilização da mesma selfie da abertura da conta corrente. Ausência de autenticação que permita verificar que o documento pessoal enviado está relacionado ao pacto em discussão. Geolocalização do dispositivo correspondente a cidade distinta do domicílio do autor. Ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação. Artigos 6º, inciso VIII, do CDC e 373, inciso II, do CPC. Responsabilidade objetiva da casa bancária. Contrato declarado inexistente
. 3-devolução do valor transferido para conta do autor. Impossibilidade. Banco que permitiu contratação de empréstimo e acesso à conta corrente por fraudadores. Valor depositado que foi utilizado antes que o demandante recuperasse sua senha de acesso. 4-dano moral. Descontos indevidos e bloqueio da conta do FGTS. Perda do tempo útil. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Dano moral configurado. Indenização que comporta redução para R$ 5.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5-recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1010704-71.2022.8.26.0006; Ac. 17785743; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Abrão; Julg. 15/04/2024; DJESP 17/04/2024; Pág. 1491)

Assim, tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução à parte autora do que descontou da dívida inexistente em seu benefício previdenciário.

Seguindo, uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. Friso que em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
2
.

É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. [...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 400, INC. I DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. [...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Por fim, sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura devida a redução do montante fixado em sentença – sete mil reais – para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Veja-se que esta quantia é normalmente considerada por esta e. Câmara Cível em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO – EMPRÉSTIMOS – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (..).
7. Em relação ao quantum considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada. No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura devida a redução do montante fixado em sentença – dez mil reais - para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 8. Recurso conhecido e provido em parte
. (TJES, AC nº 5004067-11.2022.8.08.0047, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 22/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONDENAÇÃO DE PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3. No caso, a vítima é pessoa idosa que recebe benefício previdenciário, a qual sofreu descontos mensais decorrentes de contrato bancário que não celebrou e, assim que soube dos fatos, procurou sem sucesso o demandado para solucionar a questão, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial, motivo pelo qual o dano moral está corretamente caracterizado. Indenização reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 4. Alteração de ofício da atualização do valor devido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC nº 5000222-77.2021.8.08.0023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desa. JANETE VARGAS SIMOES, Data 22/03/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a verba indenizatória para cinco mil reais, nos termos retro.

É como voto.

1
E.g.: “Manequim do crime: bandidos usam fotos para burlar aplicativos bancários”. Disponível em: <https://www.band.uol.com.br/noticias/brasil-urgente/ultimas/manequim-do-crime-bandidos-usam-fotos-para-burlar-aplicativos-bancarios-16610424>; “Homem usava boneco e foto de vítima para acessar conta bancária”. Disponível em: <https://www.metropoles.com/sao-paulo/video-homem-usava-boneco-e-foto-de-vitima-para-acessar-conta-bancaria>.

2

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.